Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grande Moinho Cearense S.A. interpôs agravo interno de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender que (i) a decisão proferida pelo Tribunal local está em conformidade com a compreensão do Supremo revelada no julgamento da ADI 1.480 MC; e (ii) a adoção de entendimento diverso do consignado na origem – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins na obtenção do trigo e à abrangência das isenções do Gatt considerada a legislação interna – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional (Leis n. 10.925/2004 e 9.430/1996).



    A Segunda Turma do Supremo, em decisão unânime, desproveu o agravo interno interposto (eDoc 204). Após a interposição dos embargos de declaração (eDoc 202), observa-se o protocolo de pedido de desistência do Mandado de Segurança (eDoc 209), requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito. 



    No momento, o processo encontra-se pautado e com julgamento em curso no plenário virtual no período compreendido entre 9 e 16 de agosto.



    É o relatório. Decido. 



    2. Quanto à desistência pretendida, esta Corte, ao apreciar o RE 669.367 (Tema n. 530/RG), entendeu ser possível em sede de mandado de segurança, a qualquer tempo, mesmo após decisão de mérito e independentemente da anuência da parte contrária. 



    Contudo, a aplicação desse entendimento pressupõe a boa-fé do impetrante, sob pena de drible da função jurisdicional e da autoridade das decisões judiciais. 



    A homologação da desistência permite, em regra, a formalização de nova demanda, mediante reiteração da mesma causa de pedir. Assim é que o Supremo excepciona, em determinadas circunstâncias, a orientação firmada no Tema n. 530/RG. E o faz em casos nos quais a desistência tem por objetivo impedir a observância da jurisprudência da Corte ou quando configurada má-fé processual. Nesse sentido, recente julgamento proferido no âmbito da Segunda Turma: 



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    2. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inadequação de embargos de divergência quando direcionados a atacar acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 



    4. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Negativa de provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.



    (RE 1176610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)



    Na mesma linha: MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; MS 29.715 AgR-ED-ED, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015; RE 434.519 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2019; ARE 1.074.161 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020.



    No caso, observa-se que o julgamento desfavorável da tese encampada pelo recorrente fundamentou-se na aplicação da jurisprudência firmada pelo Supremo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.480 MC. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido da Petição/STF n. 96610/2024 (eDoc 209) e não homologo o pedido de desistência. 



    4. Mantém-se, assim, o julgamento dos embargos de declaração no Plenário Virtual, iniciado em 9 de agosto de 2024.



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente